Tribunal: TJBA
Processo: 8000172-20.2024.8.05.0268
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-09
Data de publicação: 2026-07-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000172-20.2024.8.05.0268 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: NOEME DIAS DE CARVALHO CRUZ Advogado(s): NADIA OLIVEIRA VICENTE, LETICIA JAQUELINE DA COSTA APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE APOSENTADORIA RURAL POR IDADE. SENTENÇA PROFERIDA POR JUÍZO ESTADUAL NO EXERCÍCIO DE COMPETÊNCIA FEDERAL DELEGADA (ART. 109, § 3º, CF). INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA PARA O EXAME DO RECURSO. INTELIGÊNCIA DO ART. 109, § 4º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRECEDENTES DESTA CORTE. RECURSO NÃO CONHECIDO. REMESSA DOS AUTOS AO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de Apelação Cível interposta por NOEME DIAS DE CARVALHO CRUZ contra sentença que julgou improcedente o pedido de concessão de aposentadoria por idade rural, sob o fundamento de insuficiência de prova do labor rural no período de carência exigido. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se compete ao Tribunal de Justiça do Estado da Bahia apreciar recurso de apelação interposto contra sentença proferida por juízo estadual no exercício de competência federal delegada, em demanda previdenciária não acidentária. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A demanda possui natureza previdenciária, relativa à aposentadoria rural por idade, não decorrente de acidente de trabalho, tendo tramitado perante a Justiça Estadual em razão da competência federal delegada prevista no art. 109, § 3º, da Constituição Federal. 4. Nas hipóteses de competência federal delegada, a competência recursal é fixada de forma absoluta pela Constituição Federal, cujo art. 109, § 4º, estabelece que o recurso cabível será sempre dirigido ao Tribunal Regional Federal da área de jurisdição do juiz de primeiro grau. 5. Este Tribunal de Justiça carece de competência funcional para apreciar o presente apelo, sendo nulo eventual ato decisório proferido por esta Corte sobre o mérito ou sobre preliminares suscitadas. 6. Reconhecida a incompetência absoluta da Justiça Estadual em grau recursal, impõe-se o não conhecimento do recurso e a remessa dos autos ao Tribunal Regional Federal da 1ª Região. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Reconhecida a incompetência da Justiça Estadual. Recurso não conhecido. Determinada a remessa dos autos ao Tribunal Regional Federal da 1ª Região. Tese de julgamento: “Compete ao Tribunal Regional Federal julgar recurso interposto contra sentença proferida por juízo estadual no exercício de competência federal delegada em matéria previdenciária não acidentária, nos termos do art. 109, § 4º, da Constituição Federal. A Justiça Estadual é absolutamente incompetente para apreciar o recurso, impondo-se o não conhecimento do apelo e a remessa dos autos ao Tribunal Regional Federal competente.” Dispositivos relevantes citados: CF, art. 109, §§ 3º e 4º. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, Apelação nº 8000935-55.2019.8.05.0184, Rel. Desa. Carmem Lucia Santos Pinheiro, Quinta Câmara Cível, pub. 26/05/2025. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º 8000172-20.2024.8.05.0268, oriundos do Juízo da 1ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais de Urandi, em que é Apelante NOEME DIAS DE CARVALHO CRUZ e Apelado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). ACORDAM, os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em NÃO CONHECER DO RECURSO, em razão da incompetência absoluta desta Corte, determinando a remessa dos autos ao Tribunal Regional Federal da 1ª Região, tudo nos termos dos fundamentos a seguir expostos. Sala das Sessões, datado e assinado eletronicamente. PRESIDENTE DES. CLÁUDIO CÉSARE BRAGA PEREIRA RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA 04